Tribunal: TJDFT
Processo: 0720739-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE) X JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITADO). QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE FATO GENÉRICO. INJÚRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO ESPECIAL. ART. 61 DA LEI No. 9.099/95.
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA em face do JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA, para conhecer de queixa-crime em que se imputa a prática dos crimes de calúnia e injúria.
2. O crime de calúnia caracteriza-se pela imputação a alguém de fato definido como crime. Exige-se que o fato seja certo e determinado, com indicação de todas as suas circunstâncias, não sendo admitidas imputações genéricas.
3. Constatando-se que os fatos narrados são genéricos e não se amoldam ao crime de calúnia, remanescendo nos autos tão somente a apuração do crime de injúria, cuja pena máxima não ultrapassa o limite de dois anos previstos no art. 61 da Lei no. 9.099/95, deve ser provido o presente conflito para declarar competente para analisar e julgar a causa o Juízo do Juizado Especial.
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga (Juízo Suscitado).